Tribunal: TJDFT
Processo: 0704832-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0704832-68.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALVARO AUGUSTO CAMINHA DA SILVA AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A D E S P A C H O Considerando que a consulta ao feito de origem evidencia o cumprimento da decisão que deferiu a tutela de urgência pelo Agravado mediante o atendimento na rede credenciada ou reembolso posterior, esclareça o Agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, se persiste o interesse recursal. Publique-se. Brasília-DF, 11 de março de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator